Tribunal: TJMT
Processo: 1018889-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018889-41.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONAN DE SOUZA MOURA - CPF: 021.678.941-98 (RECORRIDO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIONISIO ANTONIO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DIONISIO ANTONIO PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 33,
CAPUT
E 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO
CARCER AD CAUTELAM
– ALEGADA MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA –
ULTIMA RATIO
–
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO EM OUTRA COMARCA – TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS DESDE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA, A EXTIRPAR A CONTEMPORANEIDADE DA SITUAÇÃO DE PERIGO E TORNAR INADEQUADA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP [
periculum libertatis
], conjugados, ainda, com pelo menos uma das hipóteses de admissibilidade arroladas no artigo 313 do
Códex
processual. Não obstante, devido ao seu caráter de
ultima ratio
, a medida extrema do cárcere
ad custodiam
deve ser reservada às situações excepcionais, nas quais não for possível a adoção de outra cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia para se atingir o fim colimado.

2.

Embora o Ministério Público

alegue a existência de gravame à ordem pública e à aplicação da lei penal, não trouxe à baila elementos novos e concretos que demonstrem a efetiva e contemporânea necessidade da prisão preventiva, mesmo porque, apesar de o recorrido ter cometido novo crime após ser beneficiado com a liberdade provisória, foi preso com diminuta quantidade de entorpecente e encontra-se atualmente cumprindo pena em regime fechado na Comarca de Água Boa/MT, portanto, à disposição da Justiça, que, nada obstante, até hoje não prosseguiu com a marcha processual, apesar do desmembramento efetivado em relação ao corréu no já longínquo ano de 2017, quando também interposto o
stricto sensu
.

3.

Deste modo, mitigados os argumentos do recorrente, de rigor a manutenção da decisão que estendeu ao recorrido os efeitos da revogação da prisão preventiva do codenunciado.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

RONAN DE SOUZA MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão de ID
27983037
, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT nos autos da ação penal n.o 6267-08.2013.811.0080 – código 47663, que
ao
revogar
a prisão preventiva
do
codenunciado
Dionísio Antônio Pereira
, estendeu os efeitos
ao

ora recorrido
RONAN DE SOUZA MOURA
, também acusado da suposta prática das condutas tipificadas no
art.
33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/06
.

Nas razões recursais vistas no ID
27983961
, o
Parquet
pleiteia a reforma do r.
decisum
,

a fim de que seja
restabelecida a prisão preventiva do recorrido
, ao argumento de que não é idêntica a situação fático-processual dos codenunciados, subsistindo em desfavor do recorrido os requisitos normativos do decreto constritivo, de modo que a segregação cautelar remanesce necessária, uma vez que deliberadamente descumpriu as condições outrora impostas pelo juízo para responder ao processo em liberdade, tendo cometido novo crime e se evadido do distrito da culpa, o que evidenciaria o risco à
ordem pública
e à
aplicação da lei penal
que o seus
status libertatis
representa.

Contrarrazoando o recurso no ID
27984473
, a i. Defesa argui a intempestividade da interposição – mas sem declinar de forma minimamente inteligível um único fundamento para tanto, e, no mérito, requer o desprovimento do
stricto sensu
, limitando-se a afirmar que o magistrado se norteia pelo princípio do livre convencimento.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado
a quo
, por meio do documento de ID
27984475,
manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Sodalício.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
33359970
, opinou pelo conhecimento e
provimento
da irresignação
, porquanto tempestivamente interposta, e demonstrada a necessidade da custódia cautelar do recorrido.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Precedendo à análise do mérito da irresignação, a defesa sustenta genericamente nas suas confusas contrarrazões que o recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

é intempestivo; entretanto, sem razão.

Depois de receber a denúncia em face do codenunciado
Dionísio Antônio Pereira
, revogar sua segregação preventiva e estender os efeitos ao ora recorrido
RONAN DE SOUZA MOURA
, determinando, inclusive, o desmembramento do feito; o magistrado da instância singela oportunizou vista dos autos ao Ministério Público, que os recebeu em carga na data de
21/05/2017
, sobrevindo a interposição do recurso em sentido estrito em
24/05/2017
, portanto, dentro do lapso temporal de 5 (cinco) dias previsto no art. 586 do CPP.

Cumpre, portanto, reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora manejado por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do
stricto sensu
, por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Quanto à irresignação ministerial, verte dos autos que o ora recorrido
RONAN DE SOUZA MOURA
e o codenunciado

Dionísio Antônio Pereira
foram presos em flagrante delito no dia
02/10/2013
,

pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Conforme consta nos elementos informativos do caderno investigativo, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar efetuava rondas de rotina pelas vias públicas do município de Querência/MT, quando vislumbrou os increpados em atitude suspeita, e ao realizarem a abordagem, apreenderam em posse deles algumas pequenas porções de cocaína, assim como certa quantia em dinheiro.

Diante de tais evidências, lavrou-se o auto prisional, o qual foi remetido ao d. juízo de 1o grau, que
concedeu a liberdade provisória aos custodiados
,
mediante o cumprimento de cautelares diversas da prisão
, ao argumento de que as peculiaridades fáticas e a diminuta quantidade de entorpecente tornavam ausente o
periculum libertatis
.

Na sequência, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor dos increpados (ID

27953497
), imputando-lhes a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Entretanto, ao serem procurados para apresentar defesa prévia, não foram encontrados, motivo pelo qual o d. juízo
a quo

decretou-lhes a prisão preventiva
, justificando-a em razão do
descumprimento das condições outrora impostas
, bem como para garantir
a ordem pública

e a

aplicação da lei penal.

O mandado de prisão preventiva do denunciado
Dionísio Antônio Pereira
foi cumprido no dia 04/11/2016. Ato contínuo, materializada a sua notificação, foi apresentada defesa prévia. Em 24/04/2017, ao receber a denúncia, o magistrado singular
revogou a segregação cautelar de
Dionísio
, por entender que não mais subsistiam os requisitos da medida extrema. Na mesma oportunidade,
estendeu os efeitos da revogação da prisão preventiva ao corréu

RONAN DE SOUZA MOURA, até então foragido
, e

determinou o recolhimento dos mandados de prisão, além do desmembramento do feito.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da r. decisão impugnada,
in verbis:

“(...) Da análise dos autos, observo que, nesse momento, a medida cautelar consistente na prisão preventiva do acusado Dionísio Antônio Pereira, considerando os aspectos que lhe são peculiares não é mais necessária, merecendo que lhe seja concedida liberdade provisória.
Inicialmente registro que este não é o momento adequado para ser analisado acerca da veracidade das condutas que são imputadas aos acusados, bem como do suposto regime de pena em caso de eventual condenação, devendo tal análise ser postergada no momento de proferir a sentença.

Assim, verifico a presença dos requisitos para a concessão da liberdade provisória ao acusado Dionísio, uma vez que este se encontra preso desde novembro de 2016, contudo, até o presente momento não se iniciou a instrução criminal.

Ademais, não há notícia nos autos e tampouco no sistema informatizado deste Tribunal da prática de outro crime, sendo sua liberdade medida que se impõe.

Assim, observo a absoluta desnecessidade de medida extrema de segregação cautelar, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, portanto, a conveniência da instrução criminal, a ordem pública e aplicação da lei penal encontram-se seguras com a liberdade do acusado. (...)

Como salientado alhures, in casu, diante da desnecessidade da custódia cautelar, nos moldes exigidos pelo art. 312 do CPP, resta configurado a presença dos requisitos para a concessão da liberdade provisória do acusado Dionísio, devendo este benefício ser estendido ao denunciado Ronan.

Desta forma, não se pode negar que a liberdade provisória é a regra, e a prisão cautelar é, antes de tudo, determinada em razão da necessidade, o que não é o caso dos autos, sendo suficiente no presente momento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto e considerando-se as razões acima expostas, revogo a prisão decretada anteriormente aos acusados Dionísio Antônio Pereira e Ronan de Souza Moura, ambos já qualificados nos autos, fixando-lhes a obrigação de manter, mensalmente, o juízo informado acerca de seu endereço e paradeiro. (...)

Considerando-se que o acusado Ronan não foi capturado até o presente momento e ante a revogação de sua prisão preventiva, determino o recolhimento dos mandados de prisão expedidos em seu desfavor.

Cumpridas as diligências mencionadas, tornem conclusos para designação de audiência de instrução (com relação ao acusado Dionísio).

Estando o denunciado Ronan em local incerto e não sabido, determino o desmembramento do feito com relação ao mesmo, nos termos do artigo 80 do CPP, devendo o Distribuidor formar ação penal autônoma com cópia integral deste feito
.” – ID
27983037.

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, consoante já relatado.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo a expor as razões pelas quais, a despeito do inconformismo ministerial,
a pretensão recursal não deve ser acolhida
.

Como se sabe, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só pode ser decretada em casos excepcionais, desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a constituir o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando o
periculum libertatis
, os quais devem ainda ser conjugados com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no art. 313 do CPP. Além disso, por ser medida excepcional, imprescindível que as medidas alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma legal processual, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Na hipótese, o recorrente alega a imprescindibilidade da segregação para a garantia da
ordem pública
, decorrente do risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a
aplicação da lei penal
, haja vista o descumprimento das condições impostas para gozo da liberdade provisória, além do histórico de evasão do recorrido do distrito da culpa.

Todavia, os elementos empíricos atrelados às peculiaridades fáticas do caso concreto, não demonstram a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar vindicada.

Isso porque, em se tratando de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, é de curial sabença que a gravidade
in concreto
da empreitada, com o consequente gravame
à ordem pública
, será aferida, especialmente, mediante a
quantidade e a natureza do entorpecente apreendido
.

A temática encontra-se inclusive pacificada no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do Enunciado Orientativo n.o 25 da Jurisprudência Uniformizada da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“25.
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Disponível em DJe no. 9.998, de 11/04/2017). Grifei.

Na hipótese, ao que ressai da própria denúncia, bem como do laudo de constatação registrado no ID
27981041
, a prisão do recorrido e do codenunciado resultou no confisco de
03 (três) “
trouxinhas
” de substância análoga à
pasta base de cocaína
,
com massa líquida total de 0,417g (quatrocentos e dezessete miligramas).

Deste modo, embora efetivamente graves e reprováveis os delitos atribuídos ao recorrido, forçoso reconhecer que a gravidade descrita pelo
Parquet
consiste basicamente na reprovabilidade abstrata e própria aos tipos penais imputados na denúncia, já reconhecida e considerada pelo Legislador ao criminalizar tais condutas.

Por sua vez, no que concerne à renitência delitiva, não se ignora que o recorrido
, após os fatos em análise, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos n.o 1167-40.2017.811.0110 –
código 39136, que tramitaram na
Comarca de Campinápolis/MT, peculiaridade que autoriza maior cautela na análise de sua situação e evidencia, num primeiro momento, a presença do
periculum libertatis
.

Não obstante, urge destacar que ainda que presentes o
fumus comissi delicti
, o
periculum libertatis
e uma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva estampada no art. 313 do Código de Processo Penal,
a segregação cautelar deve ser reservada às situações
excepcionais
, nas quais a restrição à liberdade do agente constitua a opção social e juridicamente mais adequada ao caso concreto, sempre em observância ao princípio da proporcionalidade e ao caráter de
ultima ratio
da prisão provisória.

E assim o é porque a imposição da medida extrema do cárcere
ad custodiam
, por privar o investigado/acusado de um de seus bens jurídicos mais preciosos, somente é concebível quando não for possível a adoção de outra medida cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia para se atingir ao fim colimado com a segregação.

Caso contrário, existindo providências igualmente eficazes (idôneas, adequadas) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, convém a substituição da prisão preventiva por acautelatórias menos gravosas, nos termos do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente a situação fática retratada nos autos, percebo que apesar de
RONAN DE SOUZA MOURA
apresentar certo grau de periculosidade social, haja vista seu histórico criminal,
não se trata de periculosidade significativa a ponto de exigir a imposição da medida cautelar mais drástica
existente em nosso ordenamento jurídico.

Em situações como esta, a jurisprudência deste e. Sodalício é iterativa,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUIZ DA CAUSA EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ UM ANO E OITO MESES

– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DE NOVO CRIME – MEDIDA EXTREMA QUE NÃO SE JUSTIFICA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL .
A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar. A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a conveniência da instrução criminal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
.”
(N.U 1016107-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). Destaquei.

No que tange ao requisito da garantia da
aplicação da lei penal
, conforme relatado, o recorrido descumpriu as condições impostas para gozo da liberdade provisória, bem como permaneceu em local incerto ou não sabido após ser advertido das medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, em simples consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, denota-se que
o recorrido

cumpre pena em regime fechado

na
Comarca de Água Boa/MT, decorrente do processo executivo de pena n.o
0006268-97.2018.8.11.0021,
cuja guia foi extraída da sobredita ação penal n.o
1167-40.2017.811.0110 –
Comarca de Campinápolis/MT, em que condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse contexto, não é possível afirmar que a segregação é necessária para assegurar a futura aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o acusado se encontra à disposição da Justiça.

Ademais, não escapa que
a decisão liberatória aqui impugnada foi proferida em
24/04/2017
, ou seja,
há mais de 03 (três) anos
, de modo que o transcuro deste considerável lapso de tempo fez extirpar a contemporaneidade da prisão preventiva e, consequentemente, a situação de perigo.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

Dessa feita,
inviável
o acolhimento da pretensão ministerial.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da ação penal n.o 6267-08.2013.811.0080 – código 47663, estendeu ao recorrido
RONAN DE SOUZA MOURA
os efeitos da revogação da preventiva do codenunciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020